Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-66.2024.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000397-66.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS GONCALVES MUNIZ - CPF: 412.486.789-15 (APELANTE), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO PENHOR RURAL. FURTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

Ação de cobrança visando à indenização pelo furto de veículo segurado.

A seguradora negou o pagamento, alegando que o evento configurou
furto simples
, hipótese excluída da apólice.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a legitimidade ativa do segurado e a passiva da corretora; (ii) a validade da cláusula contratual que exclui a cobertura para furto simples; e (iii) a ocorrência de dano moral pela negativa de cobertura.

III. Razões de decidir.

(i) A legitimidade ativa do segurado é reconhecida, pois detém interesse jurídico direto, ainda que o Banco do Brasil figure como beneficiário do seguro; (ii)

a corretora, por integrar a cadeia de consumo, responde solidariamente pelos vícios informacionais;

(iii) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações securitárias; (iv) a cláusula que restringe a cobertura apenas ao furto qualificado é abusiva, por contrariar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a legítima expectativa do consumidor; (v) a ausência de destaque e clareza das cláusulas restritivas viola o dever de informação, tornando ineficaz a exclusão de cobertura.

V. Dispositivo e tese.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento.

"A cláusula que exclui cobertura securitária para furto simples é abusiva e nula de pleno direito, devendo ser garantida a indenização integral ao segurado; A corretora de seguros responde solidariamente com a seguradora quando não cumpre o dever de informação ao consumidor”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Carlos Gonçalves Muniz
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da
ação de obrigação de fazer c.c

indenização por danos morais
ajuizada em face de
Brasilseg Companhia de Seguros
e
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A
, que julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese,
que o furto do veículo
Toyota Hilux SRX 4x4 AT, ano/modelo 2021/2022, placa RAZ1G04
, deve ser considerado evento coberto pela apólice, independentemente da distinção técnica entre
furto simples e furto qualificado
, visto que o segurado não possui obrigação de conhecer tais conceitos jurídicos.

Diz que a negativa de cobertura viola os princípios da
boa-fé objetiva e da função social do contrato
, haja vista que a finalidade precípua do seguro é proteger o segurado contra a perda do bem.

Assevera que houve
falha na prestação de serviços
por parte das apeladas, especialmente quanto ao dever de informação sobre as cláusulas restritivas de direito, tornando-se aplicável o
CDC.

Alega que o contrato deve ser interpretado de forma
mais favorável ao consumidor
, à luz do art. 47 do CDC, sendo indevida a exclusão de cobertura para furto simples.

Pontua que o indeferimento da indenização caracteriza ato ilícito ensejador de
dano moral indenizável
, requerendo a reforma integral da sentença, com a
condenação solidária das rés

ao pagamento da indenização securitária no valor de
R$ 319.140,00
, conforme tabela FIPE, e
indenização por danos morais de R$ 20.000,00
.

Apresentadas contrarrazões por
Brasilseg Companhia de Seguros
(Id. 301729499), a apelada defende, em síntese, a
manutenção da sentença

por inexistir cobertura securitária para
furto simples
, risco expressamente excluído na cláusula 5.1, alínea “o”, das condições gerais da apólice e que a seguradora cumpriu devidamente o
dever de informação
, disponibilizando as condições gerais no sítio eletrônico e na Susep.

A segunda apelada -
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A -
, também apresentou contrarrazões (id. 301729500), nas quais aduziu, em síntese, a sua
ilegitimidade passiva
, por atuar apenas como intermediadora da contratação do seguro, sem qualquer ingerência sobre a análise ou o pagamento da indenização, atribuições estas exclusivas da seguradora e que eventual indenização, ainda que deferida, deveria ser destinada ao
Banco do Brasil S/A
, beneficiário indicado na apólice em razão da cédula de crédito rural pignoratícia.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação
de obrigação de fazer c.c

indenização por danos morais,
ajuizada por Carlos Gonçalves Muniz, objetivando a condenação da
Brasilseg Companhia de Seguros

e

BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A, ao pagamento de indenização securitária decorrente do furto de veiculo automotor objeto da A
pólice de no 000001444.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
proferiu julgamento antecipado, julgando improcedente o pedido inicial.
A sentença recorrida fundamentou-se na inexistência de cobertura securitária para o sinistro alegado, porque restou configurado
furto simples
, evento expressamente excluído da cobertura contratual da apólice de
Seguro Penhor Rural – BB Seguro Penhor Rural
, que abrangia apenas casos de
roubo ou furto mediante arrombamento
.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor.

O apelante sustenta que tal limitação contratual é
abusiva
, pois desvirtua a própria função do contrato de seguro, destinado a proteger o patrimônio do segurado contra a subtração do bem, ainda que sem violência ou arrombamento. Aduz, ademais, que houve

falha no dever de informação
, pois a seguradora e a corretora não destacaram adequadamente as cláusulas restritivas.

As apeladas, por sua vez, defendem a
validade da cláusula excludente
, sob o argumento de que o contrato é claro quanto às hipóteses de cobertura, e que o segurado, produtor rural experiente, tinha pleno conhecimento das condições gerais do seguro.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da
negativa de cobertura securitária
sob o fundamento de que o evento danoso -
furto de veículo automotor (Toyota Hilux SRX 4x4 AT, placa RAZ1G04)
- configuraria
furto simples
, hipótese expressamente
excluída da apólice contratual
, que prevê cobertura apenas para
roubo ou furto mediante arrombamento
.

Preliminares -

ilegitimidades ativa e passiva.

Sustenta a apelada que o beneficiário da apólice seria o
Banco do Brasil S/A
,

razão pela qual o autor não teria legitimidade para postular a indenização securitária.

Sem razão.

Com efeito, o contrato de seguro rural foi firmado em nome do apelante,
Carlos Gonçalves Muniz
, e o Banco do Brasil figura como beneficiário apenas para o fim de garantia da operação de crédito vinculada à cédula rural pignoratícia.

Todavia, a própria apólice prevê que, em havendo saldo remanescente entre o valor da indenização e o débito garantido,
este deve ser revertido em favor do segurado
, o que evidencia a existência de
interesse jurídico direto e legítimo
.

Portanto,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa
, reconhecendo-se a pertinência subjetiva do apelante.

Quanto a ilegitimidade passiva

da

BB Corretora.

Sustenta que atuou apenas como intermediadora da contratação, sem poder decisório sobre a análise de sinistros.

Também sem razão.

É certo que, em regra, a corretora de seguros não responde diretamente pela indenização securitária. Contudo, no presente caso, a demanda funda-se, também, na
falha no dever de informação

e na

omissão quanto às cláusulas restritivas do contrato
, deveres esses que recaem sobre todos os integrantes da cadeia de consumo.

Demais disso, a corretora

integra o mesmo grupo econômico, intermediou a contratação e se beneficiou economicamente da operação, de modo que
responde solidariamente
pela violação do dever de transparência.

Portanto,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
, devendo a BB Corretora permanecer no polo passivo da demanda.

Ultrapassadas as questões prévias,
no mérito
, a controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à negativa de cobertura securitária.

Inicialmente, não se olvide que o caso se subsume à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, pois, embora se trate de contrato de
seguro rural
, não se pode afastar a incidência das normas protetivas do
Código Consumerista
, haja vista a natureza
de adesão
e a
vulnerabilidade informacional

do contratante.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna do STJ:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i)
verificar se é cabível, em sede de recurso especial, afastar o reconhecimento da relação de consumo e da hipossuficiência técnica de produtores rurais em contrato de seguro agrícola
; (ii) apurar se há divergência jurisprudencial apta a autorizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do art. 105, III, da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O reconhecimento da hipossuficiência técnica dos autores, para fins de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, decorre da análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.

4.A tese recursal relativa à incompetência territorial fundada em cláusula contratual também depende de reexame da moldura fática delineada, o que igualmente atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.

(...)

6. O
acórdão recorrido aplica corretamente a jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a aplicação do CDC em contratos de seguro rural quando evidenciada a vulnerabilidade técnica do segurado.

IV. DISPOSITIVO

7.Agravo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, improvido
. (AREsp n. 2.857.086/PR, Rel. Min.

Daniela Teixeira, Terceira Turma, J. 22.09.25 - negritei)

Trata-se, pois, de típica
relação de consumo
, o que atrai a aplicação dos princípios da
boa-fé objetiva
, da
transparência
, da
função social do contrato

e da

interpretação mais favorável ao consumidor
(arts. 4o, III; 6o, III; 47 e 51, IV e §1o, I e II, do CDC).

Dito isso, o contrato de seguro firmado entre as partes, identificado como
“BB Seguro Penhor Rural”
, previa cobertura básica ampla, incluindo expressamente
roubo ou furto mediante arrombamento
, e excluía, entre outras hipóteses, o
furto simples
.

Consoante se extrai do item 5.1, alínea “o”, das condições gerais da apólice (Id. 391729479), o contrato exclui a cobertura para:

“Extravio, furto qualificado, furto mediante fraude, furto simples, desaparecimento inexplicável e simples extravio, saque, apropriação indébita e estelionato.”

Tal disposição suscita o debate sobre sua
compatibilidade com a função social do contrato de seguro
e com a
boa-fé objetiva,

por restringir direito fundamental do consumidor
.

O
seguro
é contrato destinado a garantir o patrimônio do segurado contra a ocorrência de riscos predeterminados, em troca do pagamento do prêmio. A essência econômica e social do seguro é a
transferência e diluição do risco
,
e não a sua exclusão excessiva.

O art. 757 do Código Civil dispõe:

“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Ora, o consumidor comum, ao contratar seguro de veículo, presume estar protegido contra
a subtração total do bem
, pouco importando a modalidade técnico-jurídica do delito — furto simples ou qualificado. Essa expectativa, conhecida como
expectativa legítima do consumidor
, é elemento essencial do equilíbrio contratual.

Como bem pondera a doutrinadora
Cláudia Lima Marques
, “
o dever de boa-fé impõe às partes, especialmente ao fornecedor, o dever de transparência, lealdade e cooperação, de modo que o consumidor não seja surpreendido por limitações excessivas ou ambíguas
” (
in

Contratos no Código de Defesa do Consumidor
, 9a ed., RT, p. 635).

Nesse contexto, é
abusiva
a disposição contratual que
exclui da cobertura securitária o furto simples
, porquanto retira do seguro sua
finalidade protetiva essencial
, frustrando a legítima expectativa do consumidor que busca resguardar seu patrimônio contra a subtração indevida.

A jurisprudência é uniforme nesse sentido:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES.

CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF.

1. O
propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela.

2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento.

4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.

5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária.

7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido”.
(REsp n. 1.837.434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, J. 03.12.19)

Na mesma direção é a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDENCIA –
CONTRATO DE SEGURO – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES E NÃO QUALIFICADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

– CLÁUSULA ABUSIVA
– ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL SEM PRÉVIO AVISO OU CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E ADESIVO DESPROVIDO.

O contrato de seguro entre as partes e a ocorrência de sinistro, consistente no furto de um notebook, marca Samsung, de cor prata, no dia 31/08/2019, são fatos incontroversos e comprovados nos autos.

É abusiva a cláusula que implica em limitação de direito do consumidor, garantindo proteção do patrimônio apenas para roubo e furto qualificado, excluindo da cobertura os casos de furto simples.

Comprovada a ocorrência do sinistro, bem como a negativa de pagamento, aliada ao fato de que a seguradora alterou o valor contrato sem prévio aviso ou consentimento da autora, diminuindo assim o valor do sinistro, a autora faz jus ao recebimento da indenização por danos morais
.- (RAC n.

0013888-80.2019.8.11.0004, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, J. 29.08.23 - negritei)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGENCIA –
SEGURO FURTO _ ALEGAÇÃO DE RISCO NÃO COBERTO – FURTO FORA DAS DEPENDENCIA DA IGREJA SEM ARROMBAMENTO – RESTRIÇÕES ACERCA DA COBERTURA DESCONHECIDAS PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO
– AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS DO SEGURO – LIMITAÇÕES À COBERTURA – EXIGÊNCIA DA PLENA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46 DO CDC – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA – DIRIEITO A INDENIZAÇÃO PATENTE -
DANOS MATERIAIS CONDICIONADOS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL OU EVENTUAL RESTITUIÇÃO POR OUTRO BEM – ECONOMIA PROCESSUAL – VALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS – NECESSARIO DESCONTO E PARTICIPAÇÃO OBRIGATORIA DO SEGURADO – PREVISÃO CONTRATUAL - ONUS SUCUMBENCIA RATEADO – SUCUMBENCIA RECIPROCA – PREQUESTIONAMENTO-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

(a) - Inexistindo comprovação de que o segurado teve acesso a todas as informações referentes às limitações de cobertura no momento da contratação,
resta evidente a inaplicabilidade das cláusulas restritivas em observância ao que dispõe o artigo 46 do CDC. O que deve ser visto, na espécie, é a ocorrência do furto, independentemente de ser simples ou qualificado em face de arrombamento.

(b) – Comprovado o sinistro através do BO, quando o bastante para, em cumprimento do contrato, a parte lesada, por conta do contrato de seguro, deve ser indenizada. Se o juiz pretendeu, desde já, dar o norte de como será a liquidação da sentença, por economia processual, estando de acordo com os prejuízos sofridos pela parte autora, é o quanto o bastante para a indenização correspondente.

(...)” (RAC n.

1003859-03.2020.8.11.0041,

Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, J. 03.03.22 - negritei)

De fato, o contrato de seguro, enquanto instrumento de transferência e diluição de riscos,
não pode se transformar em mecanismo de exclusão absoluta de responsabilidade
, sob pena de esvaziar sua própria causa jurídica.

A seguradora e a corretora não demonstraram ter prestado
informações claras e destacadas
acerca da limitação de cobertura para furto simples, como exige o art. 54, §4o, do CDC. A simples inserção da exclusão nas condições gerais, sem realce visual ou explicação individualizada, não satisfaz o padrão de transparência exigido nas relações de consumo.

Logo, a negativa de cobertura baseada em cláusula restritiva não devidamente informada e contrária à função do contrato de seguro caracteriza violação à boa-fé objetiva.

Assim, reconhecida a
nulidade da cláusula restritiva
, deve-se considerar
coberto o sinistro de furto simples
, impondo-se a condenação da seguradora
Brasilseg Companhia de Seguros
ao pagamento da indenização securitária integral, conforme valor de mercado do veiculo (tabela FIPE à época do sinistro), acrescida de correção monetária e juros de mora a contar da data da negativa administrativa.

Em relação à
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A
, sua responsabilidade é
subsidiária
, uma vez que integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha informacional, conforme os arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

No que pertine ao dano moral reclamado, há que se verificar, contudo, se o serviço inadequadamente fornecido tem a aptidão de causar sofrimento, dor, perturbações emocionais e psíquicas, constrangimentos, angústia, desconforto espiritual ensejadores de danos morais.

No caso em pauta, ficou incontroverso que a negativa no pagamento do seguro gerou desconforto ao recorrente, e alterações em seu cotidiano.

Contudo, para a caracterização dos danos morais, a lesão ao direito de personalidade deve restar claramente narrada e circunstanciada, levando em conta que dissabores, desgostos e frustrações compõem muitas vezes a vida cotidiana e, nem por isso, são capazes de causar danos morais sobre aqueles que os suportam.

Por isso, o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais, com

sói a hipótese. Descabido.

Desta feita a sentença merece parcial reparo para
d
eclarar a nulidade da cláusula contratual que exclui a cobertura para furto simples
, reconhecendo a ocorrência de sinistro coberto pela apólice e c
ondenar solidariamente

a

Brasilseg Companhia de Seguros e

BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A
, ao pagamento da indenização securitária integral, nos termos da tabela FIPE vigente à época do sinistro, acrescida de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC a contar da data da negativa administrativa.

Inverte-se os ônus sucumbenciais
, condenando as apeladas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05

de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025